Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandraDeSantis Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0702485-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA FABIANA SPADA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA LUCCI D E C I S Ã O Vistos etc. Embargos de Declaração opostos por RENATA FABIANA SPADA contra decisão proferida por esta Desembargadora Plantonista nos Autos do Agravo de Instrumento 0702485-91.2022.8.07.0000, em que a ora Embargante pretende a suspensão de leilão designado para os dias 1o de fevereiro de 2022 e, novamente, para o dia 4 de fevereiro de 2022, relativo aos direitos aquisitivos do apartamento 304, com a respectiva vaga de garagem, do Condomínio Villa Lucci, localizado na Avenida Jacarandá, Lote 10, Águas Claras/DF. Sustenta que: Inicialmente, impende salientar que os presentes embargos de declaração buscam sanar a premissa fática equivocada no decisum bem como contradição e omissão em face do não enfrentamento do pedido em relação aos efeitos de recebimento do heroico Agravo de Instrumento que, não obstante indeferimento liminar, por ser juízo perfunctório, não pode ser satisfativa do direito discutido em sede de o remédio aviado, exatamente por seu caráter liminar que é um dos pedidos já que existentes o mérito que deverá enfrentar os demais, posto que diante de juízo que decide monocraticamente e nos limites da liminar pedida e não do mérito integral, em tese. A par disso, no pedido de letra F, foi consignado a análise dos efeitos o que, artigo 5o, inciso XXXV da CF, desafia, pela iminente lesão em face da onerosidade a apreciação dos pedido liminar dos efeitos suspensivo até o julgamento do mérito, diz dos meios gravosos em relação ao pagamento regular pela parte exequente de R$20.286,40 em detrimento do crédito exequendo de aproximadamente R$26.000,00, sem a atualização desde o mês 09/2021, afim de oportunizar a possibilidade de adentro no mérito, com o afasto de juízo apressado quanto a discussão se existente a gravidade no ato de excutir o bem pela via do Leilão quando existente pagamento substancial. Não obstante as alegações da Embargante, o pedido a respeito do qual a Recorrente afirma ter a decisão sido omissa foi abordado e decidido, conforme passo a esclarecer. Na inicial do Agravo de Instrumento, foi requerido na alínea “c” o deferimento de “liminar a fim de suspensão dos atos de alienação via Leilão até o deslinde do presente agravo”. Já o pleito da alínea “f” consistiu em: f) Que seja deferido o efeito suspensivo e, por ocasião do julgamento do mérito, conhecido e provido o presente Agravo, a fim de que seja reformada a r. decisão guerreada no sentido de acolhimento de suspensão do Leilão e designação de audiência, nesta fase, de conciliação para que possam as partes, chegarem a um termo em relação ao saldo devedor que remanesce e finalizá-lo. A questão levada a julgamento liminarmente no Agravo de Instrumento refere-se justamente à suspensão do leilão que ocorrerá nos primeiros dias de fevereiro de 2022, ou seja, exatamente o mesmo ato que se pretende obstar por meio do pedido de efeito suspensivo ao recurso manejado. Assim, diante do indeferimento do pedido liminar, por todas as razões expostas na Decisão de ID 32237520, restou negado, do mesmo modo, o pedido de efeito suspensivo do recurso, porque idênticos os efeitos de ambos os requerimentos. De acordo com a lógica sustentada pela Embargante, caso os pedidos em questão não fossem idênticos, poderia esta Desembargadora Plantonista, por exemplo, ter indeferido a liminar, para não suspender a realização do leilão, e, ao mesmo tempo, ter concedido efeito suspensivo ao recurso, para obstar a realização do mesmo leilão. A situação descrita no parágrafo anterior, de fato, desafiaria Embargos de Declaração, porque eivada de enorme contradição. No entanto, a decisão contra a qual ora se opõem os presentes aclaratórios abordou adequadamente a questão e inexistem, no caso, os vícios alegados. No que tange à suposta premissa fática equivocada, a totalidade do valor depositado pela ora Embargante nos últimos meses não foi enfrentada pela decisão embargada, porque alheia à matéria debatida em sede liminar, haja vista ser incontroverso nos autos que ainda existe débito pendente de quitação relativo às taxas condominiais que deram origem aos autos principais. Em nenhum momento a decisão embargada afirma a existência de um único depósito para quitação parcial da dívida. Nem seria pertinente fazê-lo, pois a via eleita não é a adequada para o debate da matéria. Registro que a discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos Embargos Declaratórios para modificar decisão que não atende aos anseios da Recorrente. Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração. I. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Sandra De Santis Plantonista